Tribunal: TJDFT
Processo: 0728623-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE POR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. APENADA QUE DESCUMPRIU HORÁRIO DE RECOLHIMENTO NOTURNO FIXADO À ÉPOCA E DEIXOU DE COMUNICAR AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES MUDANÇA DE ENDEREÇO RESIDENCIAL. RECONHECIMENTO DE FALTAS MANTIDO.
1 Agravo em execução penal interposto por reeducanda contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA) que negou aplicação retroativa da Portaria VEPERA n.o 1/2020 para desconsideração de fiscalizações realizadas na residência da apenada antes das 00h00min.
2 Mantém-se a decisão que reconheceu o descumprimento de condições do regime aberto. A Seção de Verificação Domiciliar compareceu em três ocasiões ao endereço da reeducanda para averiguar a observância do horário de recolhimento noturno, mas ela não estava no local informado. Em audiência, apurou-se que ela sequer residia no local, pois havia se mudado sem comunicar ao Juízo das Execuções Penais.
3 Apesar de a Portaria n.o 1/2020, da VEPERA, ter alterado o horário de recolhimento noturno, permitindo o recolhimento às 00h00min para os apenados em cumprimento de pena no regime aberto há mais de seis meses, é certo que, à época das fiscalizações, em 2019, estava a apenada obrigada a observar o horário de recolhimento a partir de 22h00min, condição essa constante do termo de compromisso ao qual anuiu ao progredir de regime.
4 O fato de o Magistrado, posteriormente, entender pertinente alterar o horário de recolhimento dos apenados do regime aberto em cumprimento de pena há mais de seis meses, para possibilitar o estudo e o trabalho, não pode implicar automaticamente a desconsideração da falta consistente em desobedecer ao horário de recolhimento que deveria ser observado à época, mormente se a apenada sequer residia mais no local e deixou de comunicar ao Juízo sua mudança de endereço.
5 Agravo em execução penal conhecido e desprovido.